Tribunal: TCU
Processo: 012.149/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil emitidos pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil, emitidos pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas e instituídos por Josevalto Gonçalves de Carvalho, Manoel Vieira de Almeida e Miguel Robson Chaves Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos por Josevalto Gonçalves de Carvalho (XXX.570.764-XX) , Manoel Vieira de Almeida (XXX.102.224-XX) e Miguel Robson Chaves Costa (XXX.450.204-XX) ; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, em especial das parcelas decorrentes de planos econômicos, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. emita novos atos de pensão civil, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. comunique aos interessados nos benefícios tidos por ilegais, o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.